Tribunal: TJDFT
Processo: 0708272-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708272-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KÁTIA RODRIGUES DOS SANTOS contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde que, no cumprimento provisório de sentença no 0701588-43.2021.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou: a) a intimação da Fazenda Pública para cumprir a obrigação de fazer, consistente em fornecer à autora o medicamento ABEMACICLIBE, no prazo de 15 (quinze) dias; b) uma vez certificado o transcurso do prazo concedido para cumprimento espontâneo, a expedição de ofício à instituição bancária solicitando a transferência do saldo remanescente para a conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença (ID 86585600, origem). Nas razões recursais (ID 24226939), a agravante requer a transferência dos valores já sequestrados nos autos principais para que possa adquirir duas caixas do medicamento. Argumenta que necessita iniciar a segunda caixa em 26/03/2021, mas o magistrado de origem concedeu o prazo de 15 (quinze) dias à agravada para o cumprimento da obrigação. Narra ser portadora de doença agressiva, cujo tratamento será interrompido caso a decisão agravada seja mantida. Com tais argumentos, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para autorizar a imediata transferência do saldo remanescente dos valores sequestrados para que a empresa Oncology Vital (menor orçamento) forneça o medicamento em caráter de urgência. No mérito, busca a reforma da decisão. Em consulta aos autos de origem, constata-se que a requerida/agravada deixou transcorrer in albis o prazo para o cumprimento espontâneo da obrigação, razão pela qual o juízo singular promoveu a liberação de todo valor remanescente anteriormente sequestrado à empresa Oncology Vital, a qual forneceu o medicamento à agravante, conforme requerido no agravo. Assim, em respeito ao artigo 10 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre a perda superveniente do objeto recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator